Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA - CNPJ: 02.597.146/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS À ÁREA EXCLUÍDA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE – SUPRIMENTO DA FALHA PROCESSUAL COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a consequente viabilidade do deferimento da liminar possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até a data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não desde a data do esbulho ou turbação até a data do deferimento da liminar.

II - A extensão dos efeitos da liminar concedida às outras fazendas à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro está consubstanciada em provas documentais, assim, como em depoimentos colhidos na audiência de justificação e, especialmente, em inspeção judicial
in loco,
de forma que não há nada o que reparar na decisão de base.

III – Ademais, a questão acerca dos requisitos da liminar de reintegração de posse deferida em favor dos agravados, e depois confirmada após a realização da audiência de justificação com a presença da associação agravante, já foi enfrentada por esta instância recursal por meio do recurso de agravo de instrumento de n. 69892/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALÉM - APERUVANJ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1018752-96.2020.8.11.0041, manejada por
LAURO MITUO KUROYANAGI e OUTROS
, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, na área denominada Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro.

Para tanto, a agravante alega ser equivocada a decisão de base, pois estendeu a liminar concedida para as demais áreas em litígio (Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Jerônimo e Fazenda Portal São Jerônimo) também para a área concernente à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, sem observar o rito determinado pela legislação processual.

Pondera que a invasão ocorreu em novembro de 2015, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos e, portanto, por se tratar de posse velha, é obrigatória a designação de audiência de conciliação entre as partes, consoante determina o art. 565 do CPC.

Afirma que, à época da invasão, a Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro estava abandonada e não cumpria a sua função social, e que hoje há 49 (quarenta e nove) famílias na região, que de lá tiram o seu sustento e estão prestes a ser desalijadas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 76012464).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 77498957.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso à id. 84060963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, na área denominada Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro.

A agravante alega que, além da ausência dos requisitos da tutela de urgência concedida em favor dos agravados, o juízo singular não observou o rito determinado pelo artigo 565 do CPC, que dispõe acerca da necessidade de se designar audiência de conciliação entre as partes.

Sem razão, todavia.

Isso porque, ao afirmar a suposta violação das regras processuais em razão da não realização da audiência de conciliação entre as partes, a agravante confunde o termo inicial da contagem do prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova com a data do deferimento da liminar.

O prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a consequente viabilidade do deferimento da liminar possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até a data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não desde a data do esbulho ou turbação até a data do deferimento da liminar.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. POSSE NOVA. CONCESSÃO DE LIMINAR. CONTAGEM DO PRAZO DE ANO E DIA. TERMO INICIAL. ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERMO FINAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIMINAR NA INICIAL. LIMINAR REQUERIDA ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO. DESCABIMENTO. ART. 924, CPC. RECURSO DESACOLHIDO.
I - O prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a consequente viabilidade da liminar na ação possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até o ajuizamento da ação, nos termos do art. 924, CPC
. II - Sem ter sido requerida a liminar na inicial, ainda que intentada a ação dentro de ano e dia do esbulho possessório, tornam-se descabidas a renovação do pleito e a concessão da medida quase quatro anos depois do ajuizamento, quando já contestado o feito, realizada a audiência de conciliação e instrução e encerrados os debates orais”
. (STJ - REsp: 313581 RJ 2001/0034833-5, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2001, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/08/2001)

Na hipótese, a própria agravante afirma que a ocupação da área se deu em novembro de 2015 e o aditamento da petição inicial para incluir a Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro ocorreu ainda naquele mês, no dia 23/11/2015, conforme demonstra a petição carreada à id. 32619855 – Pág. 1/10, 32619856 – Pág. 1/10 e 32619858 – Pág. 1/5, de modo que bem observado pelo juízo de base o rito determinado pelo código digesto.

Esclarecida a questão acerca da desnecessidade de designação de audiência de conciliação entre as partes, posto que se trata de posse nova, é preciso verificar se os autores, ora agravados, atenderam aos requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro do prazo de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA.
1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73).
2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (g.n.)

Da análise dos autos, verifica-se que, diante da presença dos requisitos para a concessão da liminar, angariados por meio de provas documentais e, inclusive, por inspeção judicial
in loco
, além da realização de audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração abrangendo as 04 (quatro) fazendas objeto do litígio, quais sejam, Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Jerônimo, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro e Estância Portal São Jerônimo.

Posteriormente, o juízo
a quo
suspendeu o cumprimento da liminar em relação à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, pois constatou que a associação agravante não havia sido intimada para participar da audiência de justificação realizada.

Suprida a falha com a realização de nova audiência de justificação, dessa vez com a participação da agravante, os autos tornaram ao juízo singular que, com o reforço dos depoimentos colhidos, ratificou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse dos autores, ora agravados, há mais de 10 (dez) anos na área litigiosa, e estendeu a liminar concedida às demais áreas à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, conforme previsão do art. 562 do mesmo código (id. 47706460).

Da análise da ação possessória, na origem, percebe-se que o cumprimento da liminar foi suspenso não porque não estavam presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, mas pelo fato da associação agravante não ter sido intimada para participar da audiência de justificação realizada, falha que foi suprida com a designação de nova audiência, onde se confirmou a presença dos requisitos da liminar possessória antes deferida.

Registre-se que a questão acerca dos requisitos da liminar de reintegração de posse deferida em favor dos agravados e confirmada após a realização da audiência de justificação com a presença da associação agravante, já foi enfrentada por esta instância recursal por meio do recurso de agravo de instrumento de n. 69892/2016, o qual ficou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inauldita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II -
A prova da melhor posse dos agravados decorre da constatação de que os ocupantes, pertencentes à associação agravante, invadiram a área de forma precária e sem qualquer finalidade produtiva. Em contrapartida, a área apresentava indícios de ampla e recente utilização pelos proprietários, possuía edificações, sede, galpões, currais, cercas e divisórias, além de tanque para a atividade de piscicultura”
.
(AI 69892/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Assim, constata-se que a extensão dos efeitos da liminar concedida às outras fazendas à Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro está consubstanciada em provas documentais, assim, como em depoimentos colhidos na audiência de justificação e, especialmente, em inspeção judicial
in loco,
de forma que não há nada o que reparar na decisão de base.

Quanto ao pleito de readequação do valor da causa formulado pelos agravados, tenho por incabível tal pretensão, isso porque o agravo de instrumento está limitado aos termos da decisão agravada e a questão acerca do valor da demanda possessória, trazida à baila em sede recursal, não foi tratada pela decisão recorrida.

Assim, a análise da matéria sem o necessário exame pelo juízo de origem implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido.

Igualmente, não prospera o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, visto que somente haverá condenação ao pagamento desses honorários em agravos que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda, ainda que de forma parcial ou oriunda de incidente processual não impugnável por recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

Assim, para que que haja condenação ao pagamento dos honorários em sede de agravo de instrumento, é imprescindível que o juízo
a quo
, na decisão interlocutória objurgada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o que não ocorreu, na hipótese.

Por fim, ante os documentos acostados aos autos e à própria natureza da ação originária, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à associação agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021